Tribunal: TJBA
Processo: 0054547-75.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0054547-75.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CONSTRUTORA CELI LTDA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, VIVIAN DE OLIVEIRA SANTANA, GUSTAVO ADOLFO HASSELMANN, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DA EXECUÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. ACESSORIEDADE DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática proferida nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pela recorrida, que não conheceu do recurso de apelação anteriormente interposto pelo ente público, sob o fundamento de que a execução fiscal que deu origem aos embargos havia sido extinta por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal na apelação interposta nos embargos à execução quando a execução fiscal subjacente foi extinta por abandono da causa, ainda que a decisão extintiva não tenha transitado em julgado à época da interposição do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal que deu origem aos embargos à execução foi extinta por abandono da causa, sendo que a apelação interposta contra a referida sentença foi apreciada por esta relatoria, que lhe negou provimento, mantendo a extinção sem resolução do mérito.

4. Os embargos à execução, embora possuam natureza de ação autônoma, mantêm vínculo de acessoriedade com a execução, pois visam desconstituir, modificar ou extinguir o título executivo que a fundamenta.

5. A superveniente extinção da execução esvazia o objeto dos embargos e retira a utilidade prática do julgamento de recurso interposto contra a sentença neles proferida, pois eventual reforma da sentença dos embargos não tem aptidão para restabelecer a execução extinta.

6. A ausência de trânsito em julgado formal da decisão extintiva da execução não impede o reconhecimento da perda do interesse recursal nos embargos, pois a decisão produz efeitos e pode ser considerada para aferição da utilidade do recurso em processo conexo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A superveniente extinção da execução fiscal implica perda do interesse recursal em apelação interposta nos embargos à execução, em razão do vínculo de acessoriedade entre as demandas.

2. A ausência de trânsito em julgado da decisão extintiva da execução não afasta, por si só, a perda do interesse processual quando inexistente utilidade prática no provimento recursal.

Dispositivos relevantes
citados: CPC, art. 485, III; CPC, art. 1.021, §4º; CPC/1973, art. 462.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RO, Apelação Cível nº 7070435-19.2022.822.0001, Rel. Des. José Torres Ferreira, j. 05.09.2024; STJ, REsp 1.033.505/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05.12.2019, DJe 12.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n
.
0054547-75.2000.8.05.0001
, em que figura como agravante e agravada, respectivamente,
ESTADO DA BAHIA
e
CONSTRUTORA CELI LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA